Tribunal: TJSP
Processo: 1007074-81.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Monitória. Sentença de procedência. Reconhecimento da dívida e constituição do título executivo judicial. Insurgência da Ré Embargante. Cabimento. Banco que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), notadamente a relação jurídica. Insuficiência da apresentação de extratos bancários e demonstrativo de débito, porquanto

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Monitória. Sentença de procedência. Reconhecimento da dívida e constituição do título executivo judicial. Insurgência da Ré Embargante. Cabimento. Banco que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), notadamente a relação jurídica. Insuficiência da apresentação de extratos bancários e demonstrativo de débito, porquanto desacompanhados do suposto contrato entabulado entre as partes. Exegese do art. 700, 'caput', inciso I, e § 2o, do CPC. Entendimento pacífico do c. STJ, consoante interpretação da sua súmula n.o 247. Contrato de conta corrente que se revela fundamental para demonstrar a relação jurídica. Precedentes desta e. Corte. Sentença reformada para acolher os embargos monitórios e julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios devidos, ainda que se trate de Defensoria Pública no exercício de curadoria especial. Entendimento do c. STJ (AgInt no REsp n. 1.991.998/RS e AgInt no REsp n. 1.787.471/DF). RECURSO PROVIDO.